Tribunal: TJSP
Processo: 1010745-71.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente de trânsito. Demandante que, na condição de passageiro, atribui a culpa pelo infortúnio ao motorista Fernando. Ajuizamento contra a Empresa Jetta Transportes e Logística Ltda., a pretexto de responsabilidade objetiva decorrente da relação de preposição estabelecida entre ela e o condutor do caminhão. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente de trânsito. Demandante que, na condição de passageiro, atribui a culpa pelo infortúnio ao motorista Fernando. Ajuizamento contra a Empresa Jetta Transportes e Logística Ltda., a pretexto de responsabilidade objetiva decorrente da relação de preposição estabelecida entre ela e o condutor do caminhão. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Prova constante dos autos, formada por documentos, que revela que a Empresa Via Varejo S.A. contratou a Empresa ré para a prestação de serviços de transporte de carga, a qual por sua vez firmou o "Instrumento Particular de Subcontratação de Serviços de Transportes a Frete e Outras Avenças", no dia 02 de janeiro de 2012, com o motorista Fernando, na condição de "Transportador Autônomo de Cargas", que por sua vez contratou o autor como "entregador de imóveis". Reclamação Trabalhista ajuizada pelo demandante contra as referidas Empresas, com pretensão de ver reconhecido o vínculo empregatício, que foi julgada improcedente, desfecho esse mantido em sede recursal. Relação estabelecida entre o motorista Fernando e a Empresa ré que possui natureza comercial, sem vínculo de preposição ante a ausência de qualquer espécie de subordinação ou dependência no tocante, circunstância que afasta a responsabilidade da ré pela reparação reclamada. Improcedência bem decretada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*